Tribunal: TJPA
Processo: 0802460-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802460-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMAR MORAES

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato de consórcio, a qual visava a suspensão dos descontos decorrentes do contrato de consórcio, 000190736476, Grupo 002747, Cota 0053.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com o objetivo de suspender os descontos bancários referentes ao contrato de consórcio em vigor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravante admite erro na petição inicial quanto à vigência do contrato, reconhecendo validade do prazo de 76 meses, o qual ainda está em curso, afastando a tese de exaurimento contratual.

Inexiste nos autos prova inequívoca de que o valor do lance tenha sido utilizado para amortização significativa das parcelas vincendas ou quitação do contrato, o que impede a alteração da relação contratual em sede de cognição sumária.

A alegação de cobrança de taxa de administração acima da média de mercado (17,50% frente a 16,40%) não configura, de plano, abusividade evidente, sendo necessária análise probatória aprofundada.

O risco de dano alegado é de natureza patrimonial e não apresenta urgência ou irreparabilidade que justifique intervenção liminar no contrato validamente pactuado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR MORAES contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação revisional de contrato de consórcio c/c danos morais (proc. nº 0817378-09.2024.8.14.0040), ajuizada em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Para a concessão da tutela antecipada, é necessário que a parte autora demonstre o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, observo que tais requisitos não estão integralmente preenchidos no presente caso.

Embora o autor afirme que o prazo de duração do consórcio seja de 46 meses e que este já estaria expirado, a análise dos documentos apresentados revela outra realidade. Conforme consta na proposta de adesão ao grupo de consórcio, o prazo de vigência estabelecido é de 76 meses (item 80, id 129886995 - Pág. 2), contados a partir da data da realização da 1ª Assembleia Geral Ordinária (id 129886995 - Pág. 4).

Dessa forma, verifica-se que o prazo do consórcio ainda está em curso, o que inviabiliza, neste momento, o deferimento da tutela antecipada, sendo temerário alterar unilateralmente as disposições, sem possibilitar o contraditório.

Ademais, é preciso ressaltar que ações ajuizadas contra instituições bancárias reivindicando a revisão de contratos ou declaração de inexistência de relação jurídica são frequentemente ajuizadas em massa e acabam representando verdadeiras loterias jurídicas, trazendo consigo diversas consequências não apenas para o Poder Judiciário (como o aumento exacerbado do número de processos nas unidades judiciais e, em consequência, um tempo maior de tramitação), mas também para a sociedade como um todo, fato que ensejou inclusive na expedição do Comunicado nº 1/2023 pelo em 01 de Junho de 2023 emitido pelo Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Estado do Pará (CIJEPA), razão pela qual é necessário conferir maior cautela quando da análise liminar destes pedidos.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteada na inicial.”

Em suas razões recursais, o agravante reconhece a existência de erro material na petição inicial quanto ao prazo de duração do contrato, esclarecendo que o mesmo é de 76 meses e não de 46 meses como inicialmente afirmado.

Alega, no entanto, que realizou o pagamento de lance correspondente a 50% do valor total pactuado no início do consórcio, tendo sido contemplado, mas que tal montante não teria sido devidamente amortizado no saldo devedor para redução proporcional das parcelas vincendas. Sustenta que essa situação configura irregularidade e evidente comprometimento do equilíbrio contratual, gerando flagrante prejuízo ao consumidor.

Aponta ainda que o contrato prevê taxa de administração de 17,50%, enquanto a taxa média praticada à época da celebração (2019) era de 16,40%, o que evidenciaria cobrança de percentual acima da média legal em 1,10%.

Defende a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, argumentando que a continuidade dos descontos indevidos compromete significativamente sua situação financeira, podendo acarretar perda do bem objeto do consórcio (veículo) ou execução judicial do débito, com graves consequências psicológicas e materiais irreversíveis.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a suspensão dos descontos bancários questionados.

Como não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal foi determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, porém ela se manteve inerte, conforme certificado no ID 26240944.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A questão central versa sobre a possibilidade de suspensão dos descontos em conta bancária das parcelas do contrato de consórcio nº 000190736476, Grupo 002747, Cota 0053.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, tais requisitos não se encontram demonstrados de forma suficiente a ensejar a medida excepcional pleiteada.

Ainda que o agravante sustente ter efetuado lance relevante e sido contemplado, inexiste nos autos prova inequívoca de que tal valor tenha resultado na quitação integral do contrato ou amortizado de forma significativa as prestações vincendas. Pelo contrário, os documentos acostados, especialmente aquele de ID 129886995, pág. 2, item 80, demonstram que o consórcio possui prazo de vigência de 76 (setenta e seis) meses e encontra-se atualmente em curso.

Além disso, o próprio agravante admite equívoco quanto à duração do contrato, reconhecendo expressamente a vigência estipulada. Tal reconhecimento afasta, de plano, a tese de quitação ou exaurimento contratual.

Quanto ao argumento de que o lance ofertado não teria sido devidamente amortizado, trata-se de matéria de mérito a ser analisada em momento oportuno, após o devido contraditório e instrução probatória. A cognição sumária própria da presente fase não autoriza, por si só, a suspensão de obrigações contratuais válidas e em execução.

O suposto risco de dano, de natureza eminentemente patrimonial, não se reveste de irreparabilidade ou gravidade a justificar a intervenção judicial nos moldes pleiteados. Ressalte-se que os descontos combatidos decorrem de obrigações livremente pactuadas entre as partes e aceitas pelo agravante no momento da adesão ao contrato de consórcio.

No que tange à alegação de cobrança de taxa de administração acima da média de mercado (17,50% contra 16,40%), tal diferença percentual não se mostra, à primeira vista, desproporcional ou abusiva a ponto de ensejar medida cautelar. Também aqui se revela imprescindível maior aprofundamento da matéria fática e jurídica envolvida.

Assim, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, é inviável a concessão da tutela de urgência.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2025